Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REABERTURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES DE TV POR ASSINATURA. REAJUSTES ANUAIS SUPERIORES AOS PERMITIDOS PELA ANATEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. VIABILIDADE DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte agravante contra decisão proferida pelo Juízo do JECRIM e de Violência Doméstica do Guará, nos autos físicos 2014.01.1.122888-4, a qual indeferiu a reabertura do cumprimento de sentença. No caso, o agravante obteve durante o processo de conhecimento sentença procedente para determinar que o réu se abstivesse de realizar cobranças que excedessem o valor contratado entre as partes. Após o descumprimento do determinado, foi dado início a cumprimento de sentença para a cobrança de multa, tendo tal fase procedimental sido reaberta em outra ocasião, após nova cobrança excessiva por parte da agravada. Agora o agravante postula o terceiro cumprimento de sentença, novamente sob o argumento de que os valores mensais estão acima daquilo que foi pactuado.
2. Segundo o Juízo de 1o grau, a última majoração de valores promovida pela agravada estaria respeitando os reajustes anuais permitidos pela Anatel (aumento de 1,57%, conforme índice IGP-M). Ademais, a narrativa deste novo cumprimento de sentença retrataria fatos novos, que exigiriam a propositura de nova ação judicial para sua discussão.
3. Ao contrário da decisão de 1a instância, porém, verifico que o agravante demonstrou que as novas faturas foram majoradas em valores superiores ao índice de reajuste autorizado pela Anatel. Conforme discriminado na petição de ID 13853522 – fls. 73/74, o valor reajustado da fatura em novembro/2019, a título exemplificativo, seria de R$ 51,88, mas foi cobrada e paga a quantia de R$ 136,90, o que supera, e muito, a readequação de preços autorizada pela Anatel.
4. Ademais, as circunstâncias narradas neste novo cumprimento de sentença não configuram fato novo; ao contrário, retratam exatamente o objeto da lide, já decidido com trânsito em julgado, qual seja a cobrança de faturas pela agravada em valores maiores do que os pactuados.
5. É o caso, assim, de ser permitido o prosseguimento do novo cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de determinar o desarquivamento dos autos 2014.01.1.122888-4 para que seja iniciado novo cumprimento de sentença. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).